Tribunal: STF
Processo: Rcl 38403
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O exame destes autos evidencia a ocorrência, na espécie, de hipótese configuradora de perda superveniente de objeto desta ação reclamatória.
    Com efeito, o Senhor Relator do Processo nº 0021211- -27.2017.5.04.0013, ora em curso perante o E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, informou não mais subsistir a situação versada nestes autos, pois, em 19/12/2019, posteriormente ao ajuizamento desta reclamação, proferiu decisão com o seguinte teor:
    “Mediante a decisão monocrática do ID. 2431b00, este Relator, na forma autorizada pelo artigo 1.011, I, do CPC,  não conheceu do recurso ordinário interposto pela reclamada (Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A), por deserto.
    A ré interpôs agravo de instrumento junto ao ID. 39e9ac7, reputado incabível por meio da decisão do ID. 5ef434a.
    Os autos são novamente conclusos a este magistrado, em razão da petição do ID. f6d98b1 – Pág. 1, a qual noticia a apresentação de Reclamação perante o STF e requer seja determinada a suspensão da tramitação do presente processo até o julgamento da medida pela Corte Superior.
    Considerando a pouca complexidade da matéria retratada no recurso ordinário e em atenção ao princípio da celeridade processual, ressalvando entendimento pessoal quanto à impossibilidade de serem concedidas as prerrogativas da Fazenda Pública à demandada, admito,  em juízo de retratação, o recurso ordinário interposto pela reclamada no ID. bedc14a, já devidamente contra-arrazoado pela parte autora (ID. 816f484).
    Determino, pois, seja o presente feito incluído, com urgência, em pauta de julgamento na 3ª Turma.
    Dê-se ciências às partes.
    Comunique-se imediatamente ao Supremo Tribunal Federal o teor desta decisão, informando-se o ajuizamento da Reclamação sob o nº 38.403 (protocolo nº 00347091120191000000 e petição nº 77546/2019, como consta do recibo de petição eletrônica anexado no ID. e0b3954 – Pág. 1).” (grifei)
    A ocorrência do fato mencionado no ato decisório em questão assume relevo processual, eis que faz instaurar, na espécie, situação de prejudicialidade, apta a gerar a extinção desta reclamação, em face da superveniente perda de seu objeto.
    Enfatize-se, por oportuno, que esse entendimento encontra apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 7.404/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 8.294/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 9.274/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 10.043/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 10.242/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 11.083/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 13.681/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 15.644/MS, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 15.810/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Rcl 15.816/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 16.906/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 29.542-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), cabendo destacar, entre outras, a seguinte decisão que esta Corte proferiu a propósito do tema ora em análise:
    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO –  REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo.”
    (Rcl 2.496-QO/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, julgo prejudicada a presente reclamação, em virtude da perda superveniente de seu objeto, inviabilizando-se, em consequência, a apreciação do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator